Tribunal: TJDFT
Processo: 0727540-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727540-49.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMMEL RICARDO CORREA BARBOZA AGRAVADO: MARIA ADALIA SOUSA DO NASCIMENTO D E S P A C H O A d. Juíza plantonista não conheceu do Agravo de Instrumento interposto com fundamento na preclusão. Não houve recurso contra o ato, conforme certificado no ID 14181673. Desta forma, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator